Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-66.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000368-66.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIX ROBERTO CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 886.966.501-15 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PROFISSIONAIS DA SAÚDE. PROGRESSÃO VERTICAL EM NÍVEIS.
CONTAGEM DO PRAZO. NÍVEL 7. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da Saúde do Município de Várzea Grande/MT é regulamentado pela Lei Municipal Complementar 3.507/2010. A progressão vertical ocorrerá em níveis, com interstício de três anos, atendendo a média satisfatória na avaliação de desempenho (art. 35). Considerando que ao ingressar na carreira, no primeiro dia de trabalho, o servidor já é enquadrado na Classe A e Nível 1 (art. 28),
a progressão
para o nível 2 já é devida a partir de 3 anos de serviço completo, e assim sucessivamente.

2.
Recurso conhecido e
provido
.

3.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000368-66.2024.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
FELIX ROBERTO CONCEICAO DE OLIVEIRA

Recorrido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FELIX ROBERTO CONCEICAO DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. Noticiou que: a) é agente de saúde no município
requerido,
admitido em 30/06/2004; e b) deveria estar no nível 7, já que possui mais de 19 anos de trabalho. Requereu a progressão ao nível 7 bem como o pagamento retroativo e reflexos.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: pela contagem do prazo de trabalho, tem direito ao nível 6, sendo adquirido o nível 7 somente em 1/6/2025. Julgou improcedentes os pleitos do autor.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante sustentando que
tem direito ao nível 7, visto que foi admitida em 30/06/2004 e a cada três anos tem direito a progressão de nível. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pleito autoral.

Contrarrazões
foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Progressão funcional.

O Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da Saúde do Município de Várzea Grande/MT é regulamentado pela Lei Municipal Complementar 3.507/2010.

A progressão vertical ocorrerá em níveis, sendo necessário um interstício de três anos entre elas e a obtenção da média satisfatória na avaliação de desempenho, materializando-se, automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício.

Assim sendo, observa-se que a cada três anos o servidor público tem direito a progressão de nível, salvo que não for aprovado na avaliação de desempenho.

No presente caso, é incontroverso que a parte reclamante foi admitida em 30/06/2004.

Neste contexto, considerando que ao ingressar na carreira, no primeiro dia de trabalho, o servidor já é enquadrado na Classe A e Nível 1 (art. 28), apura-se que, no momento do ajuizamento da ação (08/01/2024), a parte reclamante tinha 19 anos e 6 meses de trabalho e, consequentemente, se enquadrava no Nível 7, conforme demonstra o seguinte quadro:

Tempo de
trabalho

Nível

de 0 a 2
anos
, 11 meses e 29
dias

1

de 3 a 5
anos
, 11 meses e 29
dias

2

de 6
a
8
anos
, 11 meses e 29
dias
de
serviço
;

3

de 9 a 11
anos
, 11 meses e 29
dias

anos
de
serviço
;

4

de 12 a 15
anos
, 11 meses e 29
dias

anos
de
serviço
;

5

de 16 a 17
anos
, 11 meses e 29
dias

anos
de
serviço
; e

6

de 18 a 21, 11 meses e 29
dias

anos
de
serviço
.

7

Nesse sentido já manifestou a Turma Recursal:

(...) De acordo com o teor do parágrafo único do art. 28 de referida legislação, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor. Se restou evidenciado que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, posto que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que o servidor faz jus. Se restou comprovado o fornecimento gratuito do fardamento ao servidor pelo Município, mostra-se indevida a indenização a título de auxílio fardamento. Recurso parcialmente provido. (N.U 1031049-53.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024,
publicado
no DJE 17/10/2024)

Portanto, a parte reclamante, ao completar 18 anos completos de serviço, ocorrido em 30/06/2022, passou a ter direito a progressão funcional ao Nível 7, sendo devida a retificação na ficha funcional, bem como a diferença salarial com efeito financeiro a partir de 30/06/2022.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe de
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para determinar a progressão da parte reclamante ao Nível 7, com efeitos financeiros a partir de 30/6/2022 e condenar a parte requerida ao pagamento da diferença salarial, acrescido de reflexos nas verbas em que tem como base de cálculo o valor efetivo recebido, acrescido da taxa Selic.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024